Tribunal: STF
Processo: HC 69740
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO -
LIVRAMENTO  CONDICIONAL  -  PERICIA MEDICA  (CP,  ART.  83, PARAGRAFO
ÚNICO)  -  DISCRICIONARIEDADE  DO  JUIZ  PARA  DECIDIR  SOBRE  A  SUA
REALIZAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
         A  norma inscrita  no paragrafo  único do  art. 83 do Código
Penal,  que faculta  a realização  de pericia  medico-psiquiatrica do
condenado  por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça a
pessoa,  para   obtenção  do  beneficio   do  livramento  condicional
revela-se  materialmente compativel  com  a Carta  Politica  de 1988,
achando-se, consequentemente, em plena vigencia.
         O   magistrado,    sempre   que    entender   essencial   ao
deferimento   do    livramento   condicional    a    constatação   de
condições   pessoais  que   facam  presumir   que  o  sentenciado não
voltara   a  delinquir,  podera,  para  efeito  de  formação  do  seu
próprio  convencimento,  ordenar  a  pericia  medico-psiquiatrica.
         O  Supremo Tribunal  Federal, muito  embora acentue  em seus
pronunciamentos  jurisprudenciais que o  art. 83, paragrafo único, do
Código Penal não torna compulsoria a pericia medica, adverte que esta
não  se acha  vedada pela  norma legal,  submetendo-se, quanto  a sua
realização,  a apreciação  discricionaria -  e  sempre motivada  - do
juiz.